Tribunal: TJDFT
Processo: 0730755-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730755-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DUTRA AMARAL AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por J. D. A. (menor púbere – recém completados dezessete anos de idade - representada por sua genitora) contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0730848-51.2023.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata realização de matrícula da requerente perante o curso supletivo, ora agravado, com aplicação subsequente das avaliações, a fim de se obter, caso aprovada, o certificado de conclusão do Ensino Médio. Indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (id 49481349). A agravante requer a desistência do recurso, em face da perda do objeto do agravo (id 51485163). Desse modo, homologo a desistência do agravo de instrumento para que produza seus efeitos legais e jurídicos. (Código de Processo Civil, artigo 998 c/c 932, III). Comunique-se ao Juízo originário. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator